Tribunal: TJES
Processo: 5009791-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009791-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:

ALAN DIAS DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara Cível da Serra, que suspendeu, pelo prazo de um ano, a execução de título extrajudicial ajuizada em face de Alan Dias de Oliveira, nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis. O agravante sustenta que ainda havia medidas executivas possíveis a serem requeridas e que a suspensão somente se justificaria diante de sua inércia, o que não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a suspensão da execução, por ausência de bens penhoráveis, independentemente de requerimento do exequente ou de decisão judicial expressa, a partir da ciência do credor sobre a primeira tentativa frustrada de localização de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 921, III e § 1º, do CPC determina a suspensão da execução por até um ano quando não forem localizados o executado ou bens penhoráveis, com suspensão do prazo prescricional no mesmo período.

4. O § 4º do mesmo artigo estabelece que o termo inicial da suspensão é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, independentemente de decisão judicial formalizando a suspensão.

5. A jurisprudência do STJ, em especial o REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, confirma que a suspensão ocorre de forma automática a partir da ciência do credor sobre a inexistência de bens penhoráveis, sendo a decisão judicial meramente declaratória.

6. No caso concreto, foram realizadas diversas diligências (Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper), todas infrutíferas, tendo o credor ciência da ausência de bens em 19/06/2023, momento que marca o início do prazo de suspensão.

7. A atuação diligente do exequente em promover novas buscas não obsta a contagem automática do prazo de suspensão, tampouco impede a sua retomada caso novos bens venham a ser localizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis ocorre de forma automática a partir da ciência do exequente quanto à primeira tentativa frustrada de localização de bens, sendo a decisão judicial meramente declaratória.

2. A contagem do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC não depende da formalização por despacho judicial.

3. A ausência de inércia do exequente não afasta a incidência do regime de suspensão automática previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018; STJ, REsp nº 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018; TJDFT, AI nº 0707075-27.2021.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 03/07/2024; TJDFT, AI nº 0719894-17.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 25/08/2021; TJMG, AC nº 5035704-84.2017.8.13.0024, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 02/08/2023.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009791-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALAN DIAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009791-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:

ALAN DIAS DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara Cível da Serra, que suspendeu, pelo prazo de um ano, a execução de título extrajudicial ajuizada em face de Alan Dias de Oliveira, nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis. O agravante sustenta que ainda havia medidas executivas possíveis a serem requeridas e que a suspensão somente se justificaria diante de sua inércia, o que não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a suspensão da execução, por ausência de bens penhoráveis, independentemente de requerimento do exequente ou de decisão judicial expressa, a partir da ciência do credor sobre a primeira tentativa frustrada de localização de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 921, III e § 1º, do CPC determina a suspensão da execução por até um ano quando não forem localizados o executado ou bens penhoráveis, com suspensão do prazo prescricional no mesmo período.

4. O § 4º do mesmo artigo estabelece que o termo inicial da suspensão é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, independentemente de decisão judicial formalizando a suspensão.

5. A jurisprudência do STJ, em especial o REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, confirma que a suspensão ocorre de forma automática a partir da ciência do credor sobre a inexistência de bens penhoráveis, sendo a decisão judicial meramente declaratória.

6. No caso concreto, foram realizadas diversas diligências (Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper), todas infrutíferas, tendo o credor ciência da ausência de bens em 19/06/2023, momento que marca o início do prazo de suspensão.

7. A atuação diligente do exequente em promover novas buscas não obsta a contagem automática do prazo de suspensão, tampouco impede a sua retomada caso novos bens venham a ser localizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis ocorre de forma automática a partir da ciência do exequente quanto à primeira tentativa frustrada de localização de bens, sendo a decisão judicial meramente declaratória.

2. A contagem do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC não depende da formalização por despacho judicial.

3. A ausência de inércia do exequente não afasta a incidência do regime de suspensão automática previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018; STJ, REsp nº 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018; TJDFT, AI nº 0707075-27.2021.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 03/07/2024; TJDFT, AI nº 0719894-17.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 25/08/2021; TJMG, AC nº 5035704-84.2017.8.13.0024, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 02/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5009791-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:

ALAN DIAS DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. O artigo 921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, período durante o qual também ficará suspenso o prazo prescricional.

Prevê, outrossim, o § 4º do referido artigo que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

Hipótese em que foram empreendidas, sem sucesso, diversas pesquisas por meio das ferramentas judiciais disponíveis, como no caso, Sisbajud (id. 26180742), Renajud (id. 26180741), Infojud (id. 33416979) e Sniper (id. 45120045) na tentativa de localização de eventuais bens ou ativos financeiros em nome do devedor.

Dessa forma, o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no art. 921, § 1º, do CPC, em razão da não localização de bens passíveis de penhora, teve o seu termo inicial em 19/06/2023, quando o agravante teve ciência da tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, na forma do art. 921, § 4º, do CPC.

Conforme já apontado, o prazo de suspensão deve ocorrer a partir da ciência do exequente acerca do insucesso da primeira tentativa de localização de bens passíveis de penhora, que se deu com a publicação do despacho para ciência da respectiva certidão.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é a determinação do juiz acerca da suspensão o termo inicial da sua contagem, mas a ciência do credor sobre a ausência de bens penhoráveis, inclusive com aplicação analógica da legislação inerente à execução fiscal.

Confira-se:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. [...] 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C , DO CPC/1973 ). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830 /80). Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. [...] (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018)

Sobre o tema, discorre Guilherme Rizzo Amaral:

Por um lado, o problema da ausência de suspensão do processo por inércia do exequente é agora solucionado pelo art. 921, III e IV, que trata da hipótese ope legis de suspensão do processo executivo. Não possuindo o executado bens penhoráveis ou não realizada a alienação dos bens penhorados por falta de licitantes - ou de lances admissíveis por parte desses - e ausente, por quinze dias, requerimento de adjudicação pelo exequente ou indicação de outros bens penhoráveis, suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual restará suspenso o prazo prescricional. O processo poderá ter seu curso retomado a qualquer tempo, por requerimento do exequente, seja para requerer a adjudicação dos bens já penhorados - cuja constrição permanece durante o período suspensivo -, seja para indicar outros bens à penhora.

Decorrido o prazo de um ano de suspensão, o juiz determinará o arquivamento dos autos, momento a partir do qual o prazo prescricional voltará a correr. (Comentários às alterações do novo cpc. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 942/943)

Dessa forma, o marco inicial da suspensão não pode ficar condicionado à conveniência das partes ou do Juiz por ser uma imposição da norma de regência.

Em outros termos, a decisão de suspensão é meramente declaratória, pois a suspensão do processo executivo se dá de forma automática a partir da data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis.

Desse mesmo juízo é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE SEIS MESES A SER OBSERVADO ( LEI DO CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO.
I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1º do art. 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (Código de Processo Civil, art. 921, §§ 4º e 6º, parte final). II. A partir desse momento (critério objetivo) inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante decisão judicial que suspende o processo em momento posterior.
III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (?arquivamento? provisório). IV. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in) deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências. V. Inalterado o cenário processual no caso concreto (não localizado bens penhoráveis do devedor) e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional, a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (Código Civil, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal). VI. No caso concreto, o prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cheque é de seis meses, conforme estabelecido em legislação específica (Lei 7.357/1985, art. 59), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo. VII. Findo em 26 de julho de 2023 o período único de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de seis meses, com a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em 26 de janeiro de 2024. VIII. Não caracterizada ofensa ao disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, porque não houve demora por parte do Poder Judiciário à realização de diligências, o executado foi citado dentro do prazo regulamentar e a prescrição intercorrente ocorreu em razão da inexistência de bens penhoráveis do executado. IX. No mais, inexistem elementos indiciários que demonstrem a prática de atos de má-fé a evidenciar o dolo processual da parte. X. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF 07070752720218070007 1887531, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 03/07/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/07/2024) - destaquei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CAUSA INTERRUPTIVA - AUSÊNCIA – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA. - Nos termos do artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, conta-se o prazo de um ano para a suspensão do processo executório e, em seguida, inicia-se a contagem do prazo prescricional -
Em sendo a decisão de suspensão meramente declaratória, a suspensão do processo executivo se dá de forma automática a partir da data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor ou da ausência de bens à penhora
- Transcorrido o prazo de suspensão e decorrido o prazo prescricional trienal, sem êxito do credor na localização do devedor, restando infrutíferas todas as providências para sua citação, há que se reconhecer a prescrição intercorrente. V. APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - REQUISITOS LEGAIS - DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - A prescrição intercorrente se manifesta quando o Credor permanece inerte no processo, por tempo superior ao de prescrição do direito material vindicado - Ausentes os requisitos necessários à configuração da prescrição intercorrente, especialmente a prévia suspensão do feito e a desídia do Exequente, impõe-se a cassação da Sentença que declarou a ocorrência daquele fenômeno.

(TJ-MG - AC: 50357048420178130024, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 02/08/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023) - destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. TERMO INICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. Nos termos do artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, conta-se o prazo de um ano para a suspensão do processo executório e, em seguida, inicia-se a contagem do prazo prescricional.
O termo inicial da suspensão se dá na constatação da ausência de bens passíveis de penhora, sendo a decisão de suspensão meramente declaratória.
Diante das similitudes dos procedimentos e o texto legal, o entendimento firmado pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, deve ser adotado nas execuções de títulos extrajudiciais, no sentido de que o prazo de um ano de suspensão da execução é iniciado automaticamente da data da ciência da parte exequente a respeito da inexistência de bens penhoráveis, havendo ou não pronunciamento judicial sobre a suspensão.

(TJ-DF 07198941720218070000 DF 0719894-17.2021.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/09/2021) - destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Incumbe ao credor o ônus de indicar objetivamente os bens do devedor passíveis de penhora, não cabendo ao Judiciário atuar em substituição à atividade da parte. 2.
Não havendo indicação de bens penhoráveis, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III e parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.
3. A suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis não importa em prejuízo à parte exequente, pois poderá indicar bens do executado à penhora a qualquer tempo e o prazo de prescrição intercorrente somente começará a correr após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito, se não localizados bens penhoráveis. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.

(TJ-DF 07222419120198070000 DF 0722241-91.2019.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/02/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/02/2020) - destaquei

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)